Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo n. 0705158-78.2018.8.07.0006 Requerente(s) ITAÚ SEGUROS S.A. Requerido(s) ROSEMARY BAPTISTA NUNES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 14305167, ambos os sujeitos processuais noticiam a realização de transação, acordo este assinado pelos seus respectivos patronos em 13/2/2020. Assim, as partes pugnam pela homologação da referida transação, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. Constata-se que o acordo de ID ID 14305167 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Na espécie, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e tendo em conta que o termo de acordo foi assinado por advogados com poderes para transigir. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Saliente-se, ao fim, que a celebração do aludido acordo se afigura incompatível com a manutenção de quaisquer prazos recursais. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Devolva-se, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora